Tribunal: TJDFT
Processo: 0743503-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743503-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P COMERCIO E REPRESENTACAO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, LEANDRO MIRANDA DE PAIVA, JOYCE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Ante a impugnação à gratuidade da justiça suscitada na petição de ID no 55442001, bem assim, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestar sobre as alegações expendidas pelo BRB na referida impugnação, em especial, em relação à recorrente Joyce de Castro, que, deverá, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator